Tribunal: TJSP
Processo: 2012708-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Liminar. ICMS. Isenção para pessoa com deficiência. Aquisição de veículo automotor nos termos do Convênio ICMS 38/2012, que previa que, nos 2 primeiros anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderia ser alienado sem autorização do fisco. Superveniência do Decreto no 65.259/2020 que ampliou o bloqueio para 4 anos. Pretensão de alienação do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Liminar. ICMS. Isenção para pessoa com deficiência. Aquisição de veículo automotor nos termos do Convênio ICMS 38/2012, que previa que, nos 2 primeiros anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderia ser alienado sem autorização do fisco. Superveniência do Decreto no 65.259/2020 que ampliou o bloqueio para 4 anos. Pretensão de alienação do bem após decurso do prazo de 2 anos, sem a incidência de ICMS. Possibilidade. Decreto 65.259/2020 - inadmissibilidade de efeitos retroativos. Precedentes do TJSP. Presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar. Decisão reformada. Recurso provido.